Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-24.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000123-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANDRA KARINA KOPPENHAGEN - CPF: 937.302.761-15 (RECORRIDO), ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1000123-24.2025.8.11.0001

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Recorrida: SANDRA KARINA KOPPENHAGEN
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante alega ter adquirido passagens aéreas por intermédio da recorrente para o trecho Cuiabá/MT – Jericoacoara/CE, com conexão em São Paulo/SP, para o dia 24/12/2024 nos seguintes horários:
saída de Cuiabá/MT às 04h25, chegada em São Paulo/SP às 07h55 e chegada em Jericoacoara/CE às 13h20
. Aduz que o voo originalmente contratado foi cancelado, sendo posteriormente realocada em voo de outra companhia aérea,
com chegada ao destino final às 11h40 do dia 25/12/20
.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a ausência de ato ilícito, ao argumento de que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, essencial à segurança dos passageiros. Sustenta ter prestado a devida assistência material, e que a situação configuraria mero aborrecimento, incapaz de ensejar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

4.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo, bem como à adequação da condenação por danos morais.

6.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, razão pela qual a análise do caso deve ser objetiva e direcionada à solução do litígio.

7.

No caso concreto, é incontroverso que a recorrida adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Jericoacoara/CE, com partida agendada para as 04h25min do dia 24/12/2024 e chegada prevista para as 13h20min do mesmo dia (ID 331209883).

8.

Igualmente, restou comprovado que o voo originalmente contratado foi cancelado (ID 331209884), tendo a passageira sido reacomodada em voo de outra companhia aérea, com chegada ao destino final apenas às 11h40min do dia 25/12/2024 (ID 331209885).

9.

A comparação entre o horário de chegada inicialmente previsto (13h20min do dia 24/12/2024) e o efetivamente realizado (11h40min do dia 25/12/2024)
evidencia atraso superior a 22 horas, circunstância que, na prática, corresponde a quase um dia inteiro de atraso
.

10.

A justificativa apresentada pela recorrente — necessidade de manutenção não programada na aeronave — não tem o condão de afastar sua responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

11.

Ademais, a alegação genérica de prestação de assistência material não se mostra suficiente, uma vez que a recorrente não produziu prova robusta e específica do cumprimento integral das obrigações previstas no artigo 27 da Resolução nº 400 da ANAC, especialmente no que se refere ao fornecimento de hospedagem e traslado, imprescindíveis diante de atraso que implicou pernoite, ainda mais em período de elevada relevância social, como a véspera de Natal.

12.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

13.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo e realocação em rota diversa da originalmente contratada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. “[...]” (N.U 1051500-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).”

14.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026